Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706091-19.2021.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: DONALVA APARECIDA VENANCIO DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a r. sentença exarada sob o ID 32765949, objetivando o reconhecimento da prescrição da pretensão de revisão judicial do ato administrativo que indeferiu o benefício previdenciário pleiteado e, subsidiariamente, a fixação da data inicial do benefício de aposentadoria por invalidez (DIB) a partir da data da citação. Nos termos da sentença ID 32765949, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada, para condenar o INSS a conceder à autora aposentadoria por invalidez, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a noventa dias, a incidir a partir do trigésimo dia da intimação da sentença. A apelada apresentou petição nos autos (ID 33182670) informando que, até a presente data, não houve o cumprimento da antecipação de tutela deferida em sentença, razão pela qual requer a aplicação da multa diária fixada até o efetivo cumprimento da obrigação. Compulsando os autos, verifica-se que em face da citada sentença foram opostos embargos de declaração (ID 32765953), tendo sido proferida sentença de improvimento do recurso em 13/12/2021 (ID 32765954). Dessa forma, somente a partir da intimação da sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos é que teve início a contagem do prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação de fazer. Uma vez que o INSS tomou ciência da sentença que analisou os embargos de declaração no dia 20/12/2021 (informação constante da aba expedientes do sistema PJe), nota-se que ainda não houve o transcurso do prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada em conceder à apelada aposentadoria por invalidez. Sendo assim, não há, no momento, nada a prover acerca da petição apresentada no ID 33182670. Saliente-se, por fim, que, havendo o transcurso do prazo de trinta dias sem o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, eventual manifestação da apelada pleiteando a aplicação da multa fixada deverá ser acompanhada de documentos comprobatórios do descumprimento da obrigação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2022 às 16:15:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora